Tribunal: STF
Processo: MS 37759
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Maurício Nucci, contra atos de Ministros do Supremo Tribunal Federal Tribunal, quais sejam, Marco Aurélio, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Cármem Lúcia e Rosa Weber, em razão de uma série de julgamentos realizados em Plenário Virtual.
    Aponta o impetrante, ao que parece como atos coatores, decisões proferidas em diversos mandados de segurança que tramitaram ou estão prosseguindo nesta Corte (Processos ns. 37252, 37253, 37195, 36677, 37421 e 37300), além de julgamentos realizados em sessão virtual do Plenário do Supremo Tribunal Federal no período de 12 a 23 de fevereiro de 2021.
    Alega como principais razões da impetração do mandado de segurança, dentre outras: 1) “O mandado de segurança deve ser simples, acima uma sessão virtual, apenas uma ata”; 2) “O detalhe é que nunca houve agravados ou embargados nos autos supra, com título de Mandado de Segurança. Não houve partes intimadas ou citadas”; 3) “O detalhe, com todo respeito, o mandado de segurança não esta sendo considerado com Ação”; 4) “O Mandado de Segurança deve ser observado o Código de Processo Civil”; 5) “Com todo respeito, não existe arquivamento de qualquer processo sem o Acórdão”; 6) “Com todo respeito, após o Acórdão elaborado, depois a intimação e depois o Arquivamento esta é a sequencia que se deve seguir"; 7) “Processos Administrativos, processos Penais, processos Trabalhistas, processos Disciplinares, devem seguir o que esta no item colocado anterior”; 8) “A sessão virtual acima é nula desde o início”.
    Afirma, posteriormente, que decifrou o código da humanidade e escreveu inúmeros parágrafos com afirmações desconexas.
    Ao final, apresenta como sendo “DO PEDIDO”, apontamentos constantes das 10 (dez) ultimas páginas de sua petição inicial que vão desde o pedido de deferimento de medida liminar, a repetição das funções da ação constitucional do mandado de segurança, o requerimento de suspensão de todos os processos em que atua no STF, a postulação de realização de investigações de acontecimentos ocorridos no Brasil e no exterior e solicitação de comunicação dos respectivos atos a pessoas por ele nominadas, até o pedido de declaração de suspensão e/ou ilegalidade/inconstitucionalidade ocorridas em processos nesta Corte.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 5º, inc. LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
    Ocorre, porém, que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, pois esta Corte possui orientação firme no sentido de que não é cabível aludida ação contra suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação.
    Neste sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. 
    2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014. 
    3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL. 
    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.”
    (MS 33459 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 14-09-2016 PUBLIC 15-09-2016)
    Na mesma linha: MS 36403 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, e MS 24399 AgR, Relator Ministro Joaquim Barbosa.
    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorre o impetrante.
    A opção pelo mandado de segurança requer a prévia demonstração da liquidez e certeza do direito vindicado, ou seja, o alegado direito tem que se apresentar manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
    Ademais, a lesão a direito ou sua ameaça deve ser imputável a ato ou omissão de autoridade, editado com ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXIX, da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº 12.016/09). O citado ato não foi destacado/individualizado pelo impetrante.
    Da leitura da petição inicial não se consegue aferir com clareza qual o direito do impetrante que estaria a sofrer violação, não há uma individualização do ato tido como coator, da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica dos pedidos, o que leva à declaração de inépcia da peça preambular e e impede o seguimento do feito, nos termos do art. 330, inc. I e § 1º, do CPC e art. 10 da Lei nº 12.016/09.
    Ante o exposto, denego a segurança (§ 5 do art. 6º da Lei nº 12.016/09), por inépcia da petição inicial (art. 485, inc. I, do CPC), prejudicada a análise do pedido liminar. 
    Sem custas e honorários advocatícios.
    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator